Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-12.2018.8.11.0077
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000145-12.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 453.425.711-20 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – APELO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – PARTES AFIRMARAM NÃO POSSUÍREM CONDIÇÕES DE NOMEAR ADVOGADO – FOI DECRETADA A REVELIA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉNICA – NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. A Constituição Federal de 1988 garantiu a todos os cidadãos o direito de contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), o que implica na obrigatoriedade da defesa técnica, especialmente em ações judiciais que possuam o caráter sancionatório tal qual é a ação de improbidade administrativa.

2.
In casu,
a decretação de revelia e a ausência de nomeação de advogado dativo constituem claro e inequívoco cerceamento de defesa, o que impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

3. Preliminar acolhida, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação manejado por
Flavio Ferreira de Souza
e
Clayson Kenidy Ferreira de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo
Ministério Público
, visando a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, impondo as seguintes sanções aos requeridos: a) ressarcimento do dano consistente na diferença da remuneração do cargo efetivo do requerido Clayson e a remuneração dos cargos em comissão indevidamente exercidos, durante todo o período da nomeação; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo período de três anos; e d) pagamento de multa civil no valor de doze vezes o valor da remuneração mensal percebida. (id. 89203079).

Flavio Ferreira afirma a ausência de defesa técnica, uma vez que mesmo tendo manifestado a insubsistência para constituir advogado o juízo não nomeou defensor dativo, o que cerceou o seu direito de defesa. Argumenta que é possível a nomeação de servidor efetivo, com vínculo de parentesco, em cargo comissionado, desde que sejam observados os requisitos necessários e a qualificação profissional. Assevera a inexistência de atos que configuram improbidade administrativa. Por fim, sustenta que as penalidades aplicadas são desarrazoadas e desproporcionais (id 89203082).

Por sua vez, Clayson Kenidy, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de defesa técnica e oportunização de assistência jurídica; carência da ação uma vez que não ficou demonstrado nenhum ato faltoso de probidade, supostamente praticado pelo Apelante; inocorrência de nepotismo, visto que o cargo ocupado é de natureza política e desproporcionalidade da multa aplicada (id. 89203086).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao id. 89203097, pelo provimento parcial dos apelos, apenas para declarar a nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa, retomando-se o processo a partir da citação, com vista e prazo aos patronos para apresentação de contestação.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, e se superada, pelo desprovimento do Apelo (id. 90039972).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, os Apelantes alegam a ocorrência de “cerceamento de defesa” ante a ausência de defesa técnica.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante Clayson Kenidy ao ser citado em 26/11/2020 afirmou que não possuía condições financeiras para nomear patrocinador individual.

Já o apelante Flavio Ferreira ao ser citado em 15/12/2020 declarou que pretendia constituir advogado para promover a sua defesa pessoal. Tanto assim que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003055-32.2018.8.11.0000 em face da decisão que determimou a exoneração de Clayson Kenidy, subscrito pelo patrono Alinor Sena Rodrigues – OAB nº 11453.

Ocorre que, mesmo diante das manifestações o juízo não deliberou sobre o assunto e manteve a marcha processual, sem a apresentação de defesa preliminar e contestação pelos demandados, acarretando a decretação de revelia e posterior condenação.

É cediço que o prosseguimento do processo, sem o acompanhamento por Advogado constituído, Defensor Dativo ou Defensor Público, configura cerceamento de defesa.

Assim, resta evidente o prejuízo para os requeridos e a ausência de respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) de modo que a nulidade da sentença deve ser acolhida
in totum.

Neste sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE -
AUSÊNCIA
DE
DEFESA

TÉCNICA
- VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.
Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Como se vê, a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados aos réus, constitui nulidade absoluta a desconstituir a prestação jurisdicional.

Assim sendo, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que ficou clara que a ausência de defesa técnica obstou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em nítido prejuízo aos Recorrentes.

A evidência é tamanha que o próprio membro do Ministério Público (quer como parte, quer como fiscal da lei) requereu o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada a partir da citação dos recorrentes, devendo os autos retornarem à instância de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença de 1º grau e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022